Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Defeito intrínseco inexistente: tipicidade da conduta infracional (Art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/41 – LCP). Conforme precedente desta 3a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão n. 1271393, DJe 20.08.2020), ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Ademais, o CTB visa à segurança viária, já o bem jurídico protegido pelo artigo 47 da LCP é a organização do trabalho. Incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta proteção à segurança pública. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.